Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721187-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: PAULO MARCIO DEL IZOLA ARANTES, MARIA DE FATIMA MENDONCA ARANTES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM OFERECIDO À PENHORA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os atos constritivos servem ao pagamento do crédito e, portanto, devem recair sobre bens com expressão econômica e que possam cumprir os objetivos do processo executório. 2. É legítima a recusa, pelo exequente, de bem ofertado à penhora, quando despojado de expressão econômica. Ademais, os atos executórios visam garantir não só a menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do exequente, com a satisfação do crédito. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, 805, 829, caput, e § 2o, 835, inciso II, 838, incisos I a IV, e 847, todos do Código de Processo Civil, 1.451 e 1491, ambos do Código Civil, defendendo ser indevido o deferimento da recusa de títulos da dívida pública do Estado de Minas Gerais ofertados à penhora. Aponta, acerca da matéria, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer seja deferida, liminarmente, a indicação de bens consubstanciados em títulos da dívida pública. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Pugna, também, pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, nos mesmos moldes do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, ressalto que, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação em sede de recurso especial, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Superior Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário”. Outrossim, vislumbro que o recurso especial não merece ser admitido em relação à ofensa aos artigos 805, 829, caput, e § 2o, 835, inciso II, 838, incisos I a IV, e 847, todos do Código de Processo Civil, 1.451 e 1491, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto ao alegado vilipêndio ao disposto nos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV e XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Demais disso, em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que, neste ponto, a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, em relação ao pedido incidental para que seja aceita a indicação de bens consubstanciados em títulos da dívida pública, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005